Tribunal: TJMT
Processo: 1002144-52.2025.8.11.0007
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002144-52.2025.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE

ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUQUINE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 10.919.907/0001-02 (EMBARGANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), CEZAR DONIZETTI LUQUINE - CPF: 469.014.181-91 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (EMBARGADO), ANA LUIZA LEMES CRUZ - CPF: 014.853.231-42 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), CEZAR DONIZETTI LUQUINE - CPF: 469.014.181-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE CONCORRENTE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DA SUCUMBÊNCIA. DEVER DE COOPERAÇÃO E LEALDADE PROCESSUAL. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelos devedores contra acórdão que, reconhecendo a causalidade concorrente, distribuiu os ônus sucumbenciais na proporção de 70% para os embargantes e 30% para a instituição financeira. A controvérsia origina-se de execução ajuizada em duplicidade pela credora, prontamente extinta, seguida da insistência dos devedores no prosseguimento dos embargos à execução após a perda superveniente do objeto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) à aplicação analítica do princípio da causalidade sob a ótica da boa-fé processual; e (ii) à suposta violação do art. 5º do CPC, referente ao dever de lealdade, ao imputar a maior parte da sucumbência à parte que apenas se defendeu da execução dúplice.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e estrita, não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com a justiça da decisão, devendo a parte demonstrar objetivamente a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O acórdão impugnado fundamentou exaustivamente a aplicação da "causalidade concorrente", sopesando que, embora a credora tenha dado causa ao ajuizamento inicial por erro procedimental, os devedores foram responsáveis pela continuidade desnecessária e onerosa do feito após a perda do objeto, violando o dever de cooperação (art. 6º do CPC).

5. A análise da boa-fé objetiva e da lealdade processual foi realizada de forma concreta e comportamental, sendo desnecessária a utilização de terminologia específica quando a ratio decidendi avalia a postura das partes — cooperativa (credora) versus obstinada (devedores) — para fixar a proporcionalidade da verba honorária (art. 86 do CPC).

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, fundada na causalidade concorrente, reflete a contribuição de cada parte para a instauração e o prolongamento desnecessário da lide. 2. A via dos embargos de declaração é inidônea para a rediscussão de mérito ou para a revisão da justiça da decisão sob o pretexto de vícios inexistentes."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 5º, 6º, 85, § 10, 86, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, N.U 1032165-11.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 16.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de
declaração
opostos por
LUQUINE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA.
e
CEZAR DONIZETTI LUQUINE em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
, em razão do acórdão proferido por esta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado.

O
decisum
embargado, ao acolher parcialmente os anteriores aclaratórios opostos pela instituição financeira, integrou o julgado pretérito para reconhecer a existência de causalidade concorrente, determinando a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais na razão de 70% (setenta por cento) a cargo dos ora embargantes (Luquine) e 30% (trinta por cento) a cargo da cooperativa embargada.

Irresignados com o desfecho que lhes impôs a maior parte da carga sucumbencial, alegam os embargantes que o aresto padece de vícios de omissão capazes de comprometer a integralidade da prestação jurisdicional.

Em suas razões, sustentam os embargantes que o Tribunal deixou de enfrentar, de forma analítica, a aplicação do princípio da causalidade sob a perspectiva da boa-fé processual. Argumentam que a gênese da controvérsia processual reside, exclusivamente, na conduta da cooperativa, a qual teria ajuizado execução em duplicidade, configurando litispendência e afrontando o dever de lealdade processual.

Aduzem, ainda, a existência de segunda omissão, relativa à suposta violação do art. 5º do Código de Processo Civil. Sustentam que, enquanto a instituição financeira teria agido com
“absoluta má-fé ao mover, em duplicidade, a execução”
, os embargantes teriam atuado com
“absoluta boa-fé
, buscando a mais rápida solução da lide mediante a extinção da execução por litispendência”.

Asseveram que o acórdão impugnado
“não enfrentou nem debateu a existência de sua boa-fé processual e da alegada má-fé da exequente SICREDI”
, razão pela qual pugnam pelo saneamento das omissões apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de restabelecer a sucumbência integral em desfavor da cooperativa.

Em sua peça de resposta, a
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM,
sustenta que os embargos ostentam caráter meramente procrastinatório, porquanto visam à rediscussão do mérito da controvérsia, providência vedada na estreita via dos embargos de declaração.

Argumenta que o acórdão foi minucioso e suficientemente fundamentado ao delinear a existência de causalidade concorrente, distinguindo o ato inicial, ajuizamento em duplicidade por erro material, da conduta superveniente dos devedores, consistente na insistência no prosseguimento de feito que já se encontrava desprovido de objeto.

A embargada destaca que:
"O Acórdão reconheceu expressamente que a Cooperativa deu causa à oposição inicial dos embargos em virtude da duplicidade executiva. Contudo, em uma demonstração de exaurimento da prestação jurisdicional, o Colegiado avançou para analisar o comportamento superveniente dos Embargantes"
(id. 348159850 - Pág. 6).

Refuta, outrossim, a alegação de má-fé, afirmando que o ajuizamento dúplice foi um erro procedimental prontamente corrigido e comunicado pela própria credora, ao passo que a
"insistência cega e voluntariosa"
dos embargantes em manter o processo vivo após a perda do objeto é que configuraria violação ao dever de cooperação.

Por fim, requer a rejeição dos embargos e a manutenção integral do Acórdão que distribuiu os ônus de forma equânime, pugnando, ainda, pela aplicação de multa por litigância protelatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de
declaração
opostos por
LUQUINE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA.
e
CEZAR DONIZETTI LUQUINE em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
, em razão do acórdão proferido por esta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado.

O
decisum
embargado, ao acolher parcialmente os anteriores aclaratórios opostos pela instituição financeira, integrou o julgado pretérito para reconhecer a existência de causalidade concorrente, determinando a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais na razão de 70% (setenta por cento) a cargo dos ora embargantes (Luquine) e 30% (trinta por cento) a cargo da cooperativa embargada.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual conheço do recurso.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, prestando-se exclusivamente à correção de vícios específicos e taxativamente previstos no ordenamento processual. Conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso ordinário, destinando-se exclusivamente ao aperfeiçoamento técnico da decisão judicial, mediante a correção dos vícios específicos previstos na legislação processual. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa nem à adequação da decisão ao entendimento subjetivo da parte sucumbente, sob pena de desnaturação de sua finalidade precípua e de violação ao sistema recursal estabelecido pelo legislador.

No caso em exame, os embargantes apontam duas supostas omissões no acórdão embargado: a primeira relacionada à aplicação do princípio da causalidade sob a ótica da boa-fé processual; a segunda atinente à alegada ofensa ao art. 5º do Código de Processo Civil, em razão da não apreciação expressa da conduta das partes à luz do dever de lealdade processual.

Compulsando detidamente o acórdão embargado, constato que as alegadas omissões não se verificam na realidade processual. O julgado foi minucioso ao examinar a aplicação do princípio da causalidade, dedicando fundamentação consistente à distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais. Consta expressamente do aresto que:

“a Cooperativa deu causa ao ajuizamento dos embargos à execução, ao propor execução em duplicidade, enquanto os embargados deram causa à continuidade desnecessária do processo, ao insistirem no prosseguimento após a perda de objeto, caracterizando causalidade concorrente”.

A fundamentação foi clara ao estabelecer que:

“a aplicação do art. 86 do Código de Processo Civil impõe a distribuição proporcional das despesas e honorários, considerando que a responsabilidade preponderante pelos ônus sucumbenciais deve ser atribuída aos embargados na proporção de 70%, cabendo à Cooperativa a responsabilidade residual de 30%”.

Tal conclusão decorreu de análise pormenorizada da conduta processual de ambas as partes, distinguindo-se o ato inicial que ensejou a lide da conduta superveniente que prolongou desnecessariamente o feito.

O Tribunal examinou a sequência dos atos processuais e reconheceu que, embora a Cooperativa Sicredi tenha dado causa ao ajuizamento dos embargos mediante a propositura de execuções em duplicidade, os embargados contribuíram para a continuidade do processo após a perda superveniente do objeto. O acórdão consignou que
“os embargados reconheceram expressamente a perda de objeto dos embargos. Não obstante esse reconhecimento inequívoco, insistiram no prosseguimento do feito”,
circunstância caracterizadora de conduta incompatível com os deveres de cooperação e lealdade processual.

A boa-fé processual, ainda que não mencionada de forma literal nos moldes pretendidos pelos embargantes, foi devidamente apreciada no julgamento. O acórdão avaliou a atuação de ambas as partes, registrando que a Cooperativa comunicou a extinção da execução principal e requereu o encerramento dos embargos por perda de objeto, ao passo que os embargados, mesmo cientes desse fato, optaram por prosseguir na discussão de pedidos acessórios. Tal exame comportamental traduz, em substância, a aplicação concreta dos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual.

O princípio da causalidade, à luz do art. 85, § 10, do Código de Processo Civil, foi corretamente aplicado, com o reconhecimento da causalidade concorrente e a consequente distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais. A fundamentação demonstra que o Colegiado não se limitou à análise do ato inaugural da demanda, mas examinou toda a dinâmica processual para identificar os momentos em que cada parte contribuiu para a formação dos encargos processuais.

Destarte, a alegação de omissão quanto à aplicação do princípio da causalidade revela-se infundada. O julgado enfrentou expressamente a matéria, assentando que:

“a Cooperativa de Crédito deu causa ao ajuizamento dos embargos à execução, ao propor execução em duplicidade, e os embargados deram causa à continuidade desnecessária do processo, ao insistirem no prosseguimento após a perda de objeto”.

A conclusão decorreu de exame minucioso dos fatos processuais e da adequada subsunção aos dispositivos legais pertinentes.

Quanto à segunda omissão alegada, atinente à análise da boa-fé processual, o acórdão embargado igualmente não incorreu no vício apontado. O Tribunal examinou a conduta de ambas as partes, reconhecendo que a Cooperativa agiu com transparência ao comunicar a extinção da execução principal, ao passo que os embargados adotaram postura inflexível ao insistirem no prosseguimento de processo já desprovido de objeto. Tal exame comportamental configura, por si, aplicação concreta dos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual, ainda que não tenha sido expressamente qualificado sob essa nomenclatura técnica.

A pretensão dos embargantes de obter efeitos infringentes por meio dos embargos de declaração evidencia o real propósito do recurso, que não consiste na correção de vícios técnicos, mas na rediscussão do mérito da controvérsia. Todavia, os embargos declaratórios não se prestam a essa finalidade, conforme orientação jurisprudencial consolidada. O inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dessa via recursal para promover a modificação do julgado, sob pena de desnaturação do instituto e de comprometimento da estabilidade das decisões judiciais.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO. PROVA INSUFICIENTE. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. JUROS MORATÓRIOS.

PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

(...) IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1.

A mera discordância da parte com a valoração das provas não caracteriza omissão ou contradição para fins do art. 1.022 do CPC.

2. A cobrança de taxa de fruição depende de prova inequívoca de uso do imóvel, cujo ônus incumbe ao vendedor. 3. A retenção de 20% dos valores pagos está em consonância com a jurisprudência do STJ, salvo prova de prejuízo adicional. 4. O termo inicial dos juros moratórios, em contratos rescindidos por iniciativa do comprador celebrados antes da Lei nº 13.786/2018, é o trânsito em julgado, nos termos do Tema 1.002/STJ.” (N.U 1032165-11.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relator Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2025,

Publicado

no DJE 16/09/2025)

A distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, na razão de 70% (setenta por cento) para os embargantes e 30% (trinta por cento) para a Cooperativa, decorreu de análise criteriosa da contribuição de cada parte para a formação dos encargos processuais. O Tribunal reconheceu que, embora a Cooperativa tenha dado causa inicial à controvérsia ao propor execuções em duplicidade, os embargados assumiram responsabilidade preponderante pelos custos processuais ao insistirem no prosseguimento de feito já esvaziado de objeto, ocasionando movimentação desnecessária da máquina judiciária.

O acórdão fundamentou expressamente que
“a maior parte dos atos processuais e dos custos do processo decorreu da insistência dos embargados no prosseguimento após a perda de objeto”,
razão pela qual lhes foi atribuída a responsabilidade predominante pelos ônus sucumbenciais. Tal conclusão encontra respaldo no art. 86 do Código de Processo Civil, que impõe a distribuição proporcional das despesas e honorários quando cada litigante for, em parte, vencedor e vencido.

A análise da conduta processual das partes foi abrangente e tecnicamente adequada. Reconheceu-se que a oposição dos embargos à execução foi legítima diante da duplicidade de execuções; todavia, a extinção da execução principal sobreveio em momento inicial, antes mesmo do regular processamento dos embargos. A partir de então, a insistência no prosseguimento do feito revelou-se incompatível com os deveres de cooperação e economia processual.

O princípio da cooperação, consagrado no art. 6º do Código de Processo Civil, impõe às partes o dever de contribuir para a obtenção de decisão justa e efetiva em prazo razoável. Na hipótese, a manutenção do feito após a perda superveniente do objeto implicou dispêndio desnecessário de atividade jurisdicional, circunstância legitimamente considerada na distribuição dos encargos sucumbenciais.

A fundamentação do acórdão embargado evidencia que o Colegiado examinou todos os pontos relevantes da controvérsia, aplicando adequadamente os dispositivos legais pertinentes e a orientação jurisprudencial consolidada. Não se verifica, portanto, qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, razão pela qual o decisum deve ser integralmente mantido.

A alegação de má-fé por parte da Cooperativa não encontra respaldo nos elementos dos autos. O ajuizamento da segunda execução decorreu de erro procedimental, prontamente reconhecido e corrigido pela própria credora, que comunicou ao Juízo a extinção da execução principal e requereu o encerramento dos embargos por perda de objeto. Esta conduta revela transparência e boa-fé processual, não justificando a imposição de sanções ou penalidades.

Por outro lado, a conduta dos embargados, ao insistir no prosseguimento de processo já desprovido de objeto, caracterizou violação aos deveres de cooperação e lealdade processual. O reconhecimento expresso da perda de objeto, seguido da insistência no prosseguimento para discussão de pedidos acessórios, revela estratégia processual inadequada e contrária aos princípios que regem o processo civil moderno.

O acórdão embargado aplicou corretamente o artigo 86 do Código de Processo Civil, que estabelece a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais quando cada litigante for, em parte, vencedor e vencido. A proporção estabelecida (70% para os embargantes e 30% para a Cooperativa) reflete adequadamente a contribuição de cada parte para os custos e a complexidade do processo, considerando tanto o ato inicial quanto a conduta superveniente das partes.

Quanto ao pedido da embargada para aplicação de multa por litigância protelatória, entendo que, embora os embargos revelem inconformismo com o resultado do julgamento, não se caracteriza, neste momento, conduta suficientemente grave que justifique a imposição de sanção pecuniária. Contudo, adverte-se que eventual interposição de novos embargos de declaração desprovidos de fundamento legal poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, que estabelece: "
Quando manifestamente protelatórios os embargos, o tribunal condenará o embargante ao pagamento de multa não superior a dois por cento sobre o valor da causa".

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
LUQUINE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA.
e
CEZAR DONIZETTI LUQUINE
, mantendo incólume o acórdão embargado em todos os seus termos, por não se verificarem os vícios alegados pelos embargantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026